Tribunal: TJBA
Processo: 8052820-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052820-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAGES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

AGRAVADO: CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão que nega justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação efetiva da hipossuficiência. Ausência de demonstração de inexistência de crédito ou patrimônio. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita. A parte agravante sustenta violação ao direito de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV), alega incapacidade financeira comprovada por certidões de protestos, execuções e restrições cadastrais e requer, subsidiariamente, o parcelamento ou diferimento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) definir se a pessoa jurídica agravante comprovou efetivamente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para autorizar o parcelamento ou diferimento das custas processuais.

I
II
–
Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da demonstração concreta da incapacidade de arcar com os encargos do processo, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

4. Certidões de protestos
e
execuções, isoladamente, não constituem prova robusta da alegada incapacidade financeira, pois não demonstram inexistência de patrimônio ou de fluxo de caixa que inviabilize o pagamento das custas.

5. O ajuizamento de ação monitória pela própria parte agravante evidencia que a empresa dispõe de ativos a serem cobrados judicialmente, afastando a presunção de absoluta inviabilidade econômica.

6. A negativa da gratuidade não configura violação ao direito de acesso à justiça quando ausente a comprovação efetiva da hipossuficiência, prevalecendo o princípio do equilíbrio no custeio da atividade jurisdicional.

7. A ausência de comprovação de excepcionalidade concreta impede a concessão do parcelamento ou do diferimento das custas, medidas que exigem demonstração específica de incapacidade financeira momentânea.

IV – Dispositivo e tese

8
.
Agravo interno conhecido e
não
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em
agravo de instrumento
n°
8052820-68.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
KAGES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E REPRESENTACAO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA

e agravad
o

CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A
.

ACORDA
M

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.